Tribunal: STF
Processo: RHC 117528
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
EMENTA



     



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. MAJORANTE DECORRENTE DA TRANSNACIONALIDADE DO DELITO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU DE ARBITRARIEDADE. 



    1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.



    2. A especial valoração da natureza e da quantidade da droga apreendida e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a exasperação da pena-base (art. 42 da Lei 11.343/2006).



    3. Presentes indícios de que o Recorrente se dedicava a atividades criminosas, impõe-se a denegação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 



    4. Caracterizado o tráfico internacional, tem aplicação a causa de aumento de pena do art. 40, I, da Lei 11.343/2006 como forma de repreender, com mais rigor, o agente que promove a disseminação da droga para além das fronteiras.



    5. Concretizada a pena em patamar superior a oito anos, inviável a imposição de regime inicial diverso do fechado, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, à luz dos requisitos legais gerais dos arts. 33, § 2º, a , e 44, ambos do Código Penal.



    6. Superada a possibilidade de concessão de liberdade provisória com o trânsito em julgado do acórdão condenatório. 



    7. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.